Tribunal: STF
Processo: ARE 885047
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRETENSA AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AFASTADA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITE TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. SUBSISTÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.